Tribunal: TJSP
Processo: 1018607-36.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Negativa de cobertura de Terapia ABA e outras terapias determinadas pelos profissionais da saúde, limitando o tratamento prescrito ao segurado – Inadmissibilidade – Restrição abusiva, a qual afronta as normas de proteção e defesa do consumidor – Limitação com base em rol da ANS – Descabimento – Rol que é exemplificativo – Inteligência

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Negativa de cobertura de Terapia ABA e outras terapias determinadas pelos profissionais da saúde, limitando o tratamento prescrito ao segurado – Inadmissibilidade – Restrição abusiva, a qual afronta as normas de proteção e defesa do consumidor – Limitação com base em rol da ANS – Descabimento – Rol que é exemplificativo – Inteligência da RN no 469/2021, a qual dispõe cobertura mínima obrigatória de terapias multidisciplinares– Recurso improvido.